Tribunal: TJDFT
Processo: 0703604-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO. SAQUE PIS/PASEP. CONTA VINCULADA. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO DO BRASIL. CONFIGURAÇÃO. STJ. TEMA 1150. TEORIA DA CAUSA MADURA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REGRA GERAL. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE. TEORIA DA ACTIO NATA. CDC. INAPLICABILIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. CORREÇÃO. JUROS. PERIODICIDADE. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PARÂMETROS. OBEDIÊNCIA. NECESSIDADE.
1. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado.
2. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador. Ademais, o julgamento antecipado do mérito retira a necessidade de saneamento do processo. Precedentes deste Tribunal.
3. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pela parte autora na inicial.
4. Por ser o responsável pela manutenção e operacionalização das contas individualizadas do PASEP, o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que discute a correção monetária e a remuneração desses valores. STJ, Tema 1150.
5. Na ausência de regra específica, o prazo prescricional deve ser o da regra geral do art. 205 do Código Civil: 10 anos.
6. Configura-se o termo inicial da contagem desse prazo prescricional o momento em que a parte toma conhecimento do suposto dano sofrido, isto é, quando saca o valor disponível na conta individual do PASEP (teoria actio nata).
7. O PASEP não está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor nem configura obrigação de trato sucessivo.
8. A atualização monetária do saldo acumulado existente na conta individual do PASEP deve obedecer aos parâmetros indicados na legislação especial quanto aos índices de correção, percentual de juros e periodicidade.
9. A inexistência de provas sobre qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na operacionalização da conta PASEP acarreta a improcedência do pedido inicial.
10. Preliminares rejeitadas. Prejudicial de mérito de prescrição afastada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Pedidos julgados improcedentes.